Tribunal: TJPA
Processo: 0018594-17.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018594-17.2013.8.14.0301
APELANTE: FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

APELADO: FIBIA BRITO GUIMARAES, CLAUDIO DA SILVA BRITO, MARIA DA SILVA BRITO, ELIANE DA SILVA BRITO GADELHA, MARCIA BRITO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018594-17.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO

EXTRAJUDICIAL

ADVOGADO: BRUNO SILVA NAVEGA. OAB/SP 354.991

APELADO: FIBIA BRITO GUIMARAES

APELADA: MARCIA BRITO DE ALMEIDA

APELADA: ELIANE DA SILVA BRITO GADELHA

APELADO: CLAUDIO DA SILVA BRITO

APELADA: MARIA DA SILVA BRITO

ADVOGADO: ANDRE VIANNA DE ARAUJO. OAB/PA 14.054

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DISPENSA DE PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS. DEFERIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO ÂNUA. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR VERIFICADA. ART. 6º, INCISO VIII, CDC. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FLUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Ficou demonstrado pela insolvência financeira da Apelante, a sua impossibilidade de arcar com custas e despesas recursais. Gratuidade deferida.

2. Af
astada a PREJUDICIAL DE MÉRITO que trata da prescrição ânua, pois, o C. STJ já decidiu que, em se tratando de ação de cobrança de seguro de vida em grupo, movida pelo beneficiário do segurado contra o segurador, a prescrição é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

3. A
fastada a pretensão em anular a inversão de prova. Tratando-se de relação de consumo, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

4. No mérito, o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, se traduz em ofensa ao sentimento íntimo da pessoa física, capaz de gerar prejuízos à sua moral. A suposta negativa de pagamento do seguro por parte da seguradora, por si só, não pode ser considerada motivação a proporcionar a reparação por danos morais, pois não se considera dano moral
in re ipsa
o simples descumprimento contratual, que ainda necessita de efetiva prova.

5. Correm os juros de mora e correção monetária, mesmo diante de parte em processo de liquidação extrajudicial.

6.Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover parcialmente o Recurso,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
26 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018594-17.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO

EXTRAJUDICIAL

ADVOGADO: BRUNO SILVA NAVEGA. OAB/SP 354.991

APELADO: FIBIA BRITO GUIMARAES

APELADA: MARCIA BRITO DE ALMEIDA

APELADA: ELIANE DA SILVA BRITO GADELHA

APELADO: CLAUDIO DA SILVA BRITO

APELADA: MARIA DA SILVA BRITO

ADVOGADO: ANDRE VIANNA DE ARAUJO. OAB/PA 14054

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FEDERAL SEGUROS S.A., (em liquidação extrajudicial) objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente, a Ação Ordinária de Cobrança de Seguro de Vida C/c Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, condenando a apelante a
pagar aos apelados, o valor de R$ 18.650,86 (dezoito mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), a título de indenização securitária por morte de Azer Pinto de Brito
, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar de 05.06.2011 (trintídio após o requerimento administrativo), e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, nos termos das Súmulas 43 e 426 do STJ,
e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da sentença (sumula 362/STJ) e juros de 1%, ao mês a contar da citação (art. 405 do CC).

Em breve histórico, o Apelante através do Id 406785. Pág. 1/24, requereu
:(
i
)
a dispensa de preparo recursal, diante o enfrentamento da Liquidação Extrajudicial, (apresentou balanços financeiros que demonstram a sua total insolvência e incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais),
(
ii
)
o julgamento do agravo convertido em retido, que nos termos do CPC/73, pedia para afastar a inversão do ônus da prova.

Argui prejudicial de mérito, ao noticiar que operou a prescrição ânua da pretensão autoral, por força do art. 206, § 1º, II, do Código Civil.

No mérito, requer a reforma do julgado, para ver afastada à condenação em danos morais e, a exclusão da incidência de correção monetária, bem como a suspensão de fluência dos juros sobre o valor indenizatório devido, em razão da decretação da liquidação extrajudicial.

Sem contrarrazões, ainda que intimados os Apelados deixaram fluir
in albis
, o prazo, conforme Certidão (Id 406785 – Pág. 133) (Id406785 – Pág. 134 e Id 1318567 – Pág.1)

Remetidos a essa E. Corte, coube-me a relatoria do feito.

Recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id 1292025).

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 26 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Inicialmente, quanto ao pleito de dispensa de preparo recursal, diante o enfrentamento da Liquidação Extrajudicial, após análise dos Relatórios, Pareceres e Declarações emitidas pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, referente aos anos de 2014, 2015 e 2016 e 2017, bem como os balanços apresentados, ficou demonstrado a insolvência financeira da Apelante, a sua impossibilidade de arcar com custas e despesas recursais.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO DEFERIDO. 1. A concessão da gratuidade de justiça a seguradora em liquidação extrajudicial depende da comprovação inequívoca da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2. Na hipótese, os balanços contábeis juntados aos autos comprovam a hipossuficiência alegada, uma vez que demonstram que o passivo circulante supera exacerbadamente o ativo circulante, inexistindo possibilidade da empresa de arcar com as despesas e honorários processuais, sendo cabível, portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
3. Agravo provido.(
Acórdão 1151306
, 07099188820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 22/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em assim, defiro a

concessão do beneplácito da gratuidade de justiça
, apenas para este ato processual.

QUANTO A PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO ÂNUA.

O apelante argui a incidência de
prescrição anual,
para os beneficiários se tornaram os segurados principais na reclamação de indenização securitária.

Entretanto, o STJ tem entendimento firmado no sentido de que o prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é
decenal
, nos termos do art. 205 do CC/2002.

Admita-se que o prazo para o próprio segurado é aquele estabelecido no art. 206, § 1º, II, do CC/2002, e para o beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT) é o do art. 206, § 3º, IX, do CC/2002. Logo, nos casos de seguros de vida em grupo, o prazo para o beneficiário ajuizar a ação para cobrar o prêmio do seguro é de 10 (dez) anos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É possível a aplicação do direito à espécie, sendo autorizado ao julgador adotar fundamento diverso do invocado pelo recorrente, a teor dos arts. 1.034 do CPC/2015 e 255, § 5º, do RISTJ, bem como da Súmula nº 456/STF, os quais procuram dar efetividade à prestação jurisdicional sem deixar de atentar para o devido processo legal, coadunando-se com a nova tendência de primazia das decisões de mérito, adotada no art. 4º do CPC/2015.
3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que o prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002. O prazo para o próprio segurado é aquele estabelecido no art. 206, § 1º, II, do CC/2002 e para o beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT) é o do art. 206, § 3º, IX, do CC/2002. 4. Agravo interno não provido
. (AgInt no AREsp 178.910/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)

Não há, pois, de falar em prescrição do direito dos Apelados, quando o óbito do segurado ocorreu em 2011, e a ação foi aforada pelos terceiros beneficiários em 2014, pelo que AFASTO A PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA.

DO PEDIDO DE JULGAMENTO DO AGRAVO RETIDO INTERPOSTO NO CURSO DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Conforme se infere dos autos, ainda na vigência do CPC/1973,
a apelante opôs agravo retido
(Id 406783. Pág. 1/5), em desfavor do interlocutório, proferido em audiência preliminar, que inverteu o ônus da prova em favor dos apelados
. (Id406782. Pág. 15)

Em análise, observo que a decisão agravada
, determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII do CDC, utilizando
a hipossuficiência técnica para o caso.
Correta a decisão
, pois, a hipossuficiência de que trata o CDC não está ligada à incapacidade financeira, mas, sim, à inaptidão do consumidor em produzir provas no processo, já que, por ser destinatário final dos serviços, não tem acesso aos elementos comprobatórios do seu direito, seja porque estão em poder do prestador, ou porque exigem conhecimento técnico apurado, que apenas este o detém, cabe ao Juiz deferir a sobredita inversão do ônus da prova.

Colaciono julgados sobre a matéria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1) O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria finalista, pelo qual se considera consumidor, a pessoa natural ou jurídica, que adquire produto ou utiliza serviço para a satisfação de um interesse pessoal. 2) Cabe ao Juiz deferir a inversão do ônus da prova quando verificar a verossimilhança e a hipossuficiência técnica do consumidor.
3) A hipossuficiência de que trata o CDC não está ligada à incapacidade financeira, mas, sim, à inaptidão do consumidor em produzir provas no processo, já que, por ser destinatário final dos serviços, não tem acesso aos elementos comprobatórios do seu direito, seja porque estão em poder do prestador, ou porque exigem conhecimento técnico apurado, que apenas este o detém. 4) A inversão do ônus da prova é admitida, desde que presentes os requisitos da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.12.002432-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2016, publicação da súmula em 04/04/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. 1. 1. No caso dos autos, é forçoso reconhecer a impossibilidade de conhecimento do aditamento ao agravo de instrumento, tendo em vista que a interposição do recurso gera preclusão consumativa.
2. 2. No caso, restou evidenciada a maior facilidade da recorrente na produção da prova, conforme estabelecido no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil ou, por força de determinação judicial, artigo 6º, inciso VIII, da Lei no. 8.078/90. 3. 3. A hipossuficiência do consumidor não é analisada à luz da capacidade econômica da parte, mas, dentre outros elementos, sua capacidade ou grau de conhecimento suficiente acerca das questões sobre as quais as partes controvertem.
4. 4. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. (Acórdão 1223845, 07071003220198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em se tratando de relação de consumo, cuja a alegação de que a seguradora/ apelante não teria reconhecido os autores, como beneficiários do prêmio do seguro de vida deixado pelo (esposo e pai dos autores), entendo que são tecnicamente hipossuficientes, para, provar seus direitos.
Nesta senda, mantenho
a concessão da inversão do ônus da prova, em razão da aplicação do art. 6º, VIII, do CDC.

Em assim,
(i)
afastando a PREJUDICIAL DE MÉRITO que trata da prescrição ânua
(ii)
afastada a pretensão em anular a inversão de prova, passo à analise do mérito Recursal.

DA ANÁLISE SOBRE O PEDIDO DE REFORMA QUANTO À CONDENAÇÃO EM DANO MORAL

No mérito, entendo que o recurso merece parcial provimento, à vista de não restar caracterizado qualquer direcionamento de atos firmados pela Seguradora que tenha gerado
violação aos direitos integrantes da personalidade dos Autores
. Assim, não restou demonstrado que esses tenham sido atingidos em seus valores internos e anímicos tais como, a honra, a reputação, a personalidade, o sentimento de dignidade e/ou tenham passado por humilhação e constrangimentos provocados pela Seguradora Apelante.

É de bem destacar o documental apresentado pelos autores em peça inicial através do Id 406780. Pág. 30/32 – em que não há qualquer obstáculo da Seguradora quanto ao direito dos beneficiários, que trata do seguro de vida. Constatou-se inclusive, que a Seguradora, informa os valores que os beneficiários teriam direito (a depender do tipo de sinistro), destacando a cota parte de cada um dos beneficiários, e se coloca à disposição para maiores esclarecimentos.
Logo, dano moral deve ser afastado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIAGEM. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO DURANTE A VIAGEM. CUSTEIO. NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. CONFIRMADA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. RECURSO PROVIDO. SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
2. O inadimplemento contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
3. Provido o recurso, não há que falar em fixação de honorários recursais, em consonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF pela Segunda Seção, que, estabelecendo os requisitos necessários para autorizar a majoração da verba honorária sucumbencial, definiu ser necessária a existência de recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente para adoção de tal medida. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1229220, 07025003920188070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGUROS DE VIDA - SINISTRO OCORRIDO APÓS O TERMO DE VIGÊNCIA DE UMA DAS APÓLICES - AUSÊNCIA DE PROVA DA RENOVAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ESTIPULANTE - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não tendo a beneficiária do seguro se desincumbido do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, consistente na vigência de uma das apólices, objeto da cobrança, na data do óbito do segurado, não há como impor à seguradora ou à estipulante seu respectivo pagamento. - A responsabilidade solidária entre a associação, sub estipulante do contrato de seguro, e a seguradora em relação à indenização securitária somente ocorre em situações excepcionais
. - O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a honra, a reputação, a personalidade, o sentimento de dignidade ou que passe por dor, humilhação e constrangimentos
. - A negativa de pagamento de indenização securitária implica em mero descumprimento do contrato, que não enseja danos morais ao proprietário do veículo segurado. (TJMG - Apelação Cível 1.0479.14.007156-0/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 07/02/2020)

Nesse Vértice, a suposta negativa de pagamento do seguro por parte da seguradora, por si só, não pode ser considerada motivação a proporcionar a reparação por danos morais, pois não se considera dano moral
in re ipsa
o simples descumprimento contratual, que ainda necessita de efetiva prova.
Não vislumbrando o dano moral. A sentença, deve ser reformada, neste ponto.

QUANTO AO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E SUSPENSÃO DE FLUÊNCIA DOS JUROS

O C.STJ, possui entendimento que a decretação de liquidação extrajudicial da entidade, não impede a contagem de juros e correção monetária. Destaco nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. QUEDA NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
A liquidação extrajudicial não interrompe a contagem dos juros moratórios, haja vista a possibilidade de sua fluência a partir da decretação da quebra, existindo ativo suficiente para o pagamento do passivo" (AgRg no AREsp 2.338/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe de 25/03/2013)
2. Os juros moratórios, nas hipóteses de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1.261.285/MG, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES
- DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe 27/8/2018.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO IMPEDE A FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Negativa de prestação jurisdicional não configurada. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a decretação da liquidação extrajudicial não impede a contagem dos juros em face da entidade, pois, havendo saldo suficiente após a liquidação do passivo, os juros serão pagos.
(...)

5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1.019.479/RJ, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 19/12/2017 - grifou-se)

A incidência da correção monetária possui a finalidade de manutenção do poder aquisitivo da moeda, sob pena de gerar o enriquecimento sem causa.

Quanto aos juros, destaco que somente serão pagos, após satisfeito o passivo e caso ainda exista ativo para suportá-los, durante o processamento da decisão.

Sobre os pedidos de suspensão dos juros e de exclusão de incidência de correção monetária,
mantendo a decisão recorrida, em sua inteireza, quanto a este tópico recursal.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DE DANO MORAL DO APELANTE. MANTENHO A R. SENTENÇA DE 1º GRAU, EM SEUS DEMAIS TERMOS.

Em razão do provimento parcial do presente recurso, há sucumbência recíproca nos autos, pelo que os honorários advocatícios devem ser compensados, nos termos da Súmula 306 do C. STJ.

Suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC, ao beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
26 de maio de 2020
.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2020